Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704604-90.2020.8.07.0001 RECORRENTES: GICO ADVOGADOS, LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS RECORRIDO: PAULO ROBERTO DA SILVA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 35779460 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO. IMÓVEL. PRECLUSÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. ESBULHO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. EXORBITANTE. FIXAÇÃO. EQUITATIVA. 1. A ação demarcatória é instrumento processual que visa cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes ou relativos a espaços do mesmo imóvel, seja fixando novos limites para cada um, seja aviventando os limites existentes, mas que não se encontram visíveis ou estejam apagados, conforme inteligência do artigo 1.297 do Código Civil. Trata-se, de direito do proprietário, razão pela qual, a demanda deve ser instruída com título de propriedade. 2. A preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegar novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública (art.507 do CPC). 3. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus de produção probatória, no sentido de que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 1.210, caput, do CC e 560 e 561 do CPC). 4. O princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 5. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa do valor arbitrado, a título de honorários advocatícios, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC), caso seja exorbitante o valor da causa que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicar ônus desproporcional à parte. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão combatido deixou de fixar os honorários advocatícios nos percentuais de 10% (de por cento) a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, utilizando critério equitativo para tanto. No aspecto, aponta ainda divergência jurisprudencial com precedente do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014